Tribunal: TJMT
Processo: 1000027-80.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000027-80.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despejo para Uso Próprio]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENAN JAUDY PEDROSO DIAS - CPF: 011.503.281-93 (ADVOGADO), SIBELE FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 959.669.861-34 (AGRAVANTE), ORENCY FRANCISCO DA SILVA - CPF: 204.257.401-53 (AGRAVADO), LUIS HENRIQUE DE PAULA SANTOS - CPF: 047.517.651-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1000027-80.2023.8.11.0000

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO C
/C COBRANÇA POR FALTA DE PAGAMENTO C/C RESCISÃO CONTRATUAL
POR FALTA DE PAGAMENTO -
CAUÇÃO PRESTADA PELO AUTOR – LIMINAR CONCEDIDA - LOCATÁRIA QUE ALEGA COMPENSAÇÃO DE VALORES POR MEIO DE BENFEITORIAS REALIZADAS - QUESTÃO CONTROVERTIDA E NÃO APRECIADA NA DECISÃO IMPUGNADA
– IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE - SUPRESSÃO INSTÂNCIA -
DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Presentes os requisitos do art. 59, § 1º, IX, da Lei 8.245/91, quais sejam, a prestação de caução no valor equivalente a três meses de aluguel, bem como a falta de pagamento do aluguel e assessórios, é caso de manutenção da liminar para desocupação do imóvel objeto do contrato.

Questão que diz respeito a eventual compensação de valores de benfeitorias com alugueres não constitui objeto da decisão impugnada e, por isso, não pode ser conhecida. Necessidade de verticalização na origem.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1000027-80.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: SIBELE FERREIRA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: ORENCY FRANCISCO DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
SIBELE FERREIRA DE OLIVEIRA
, contra decisão que na Ação de Despejo c/c
Cobrança por Falta de Pagamento c/c Rescisão contratual movida por
ORENCY FRANCISCO DA SILVA,
deferiu tutela de urgência para desocupação do imóvel em quinze dias.

Em síntese, aduz que desde 08-5-2008
as partes mantêm
contrato de locação,
renovado em
2013, referente imóvel residencial localizado na Rua Quebec
, nº 09, quadra 02, Jardim das Américas, 3ª Etapa, Cuiabá-MT
, pelo valor mensal de R$1.523,00.

Aduz que a locação do imóvel perdura há mais de 15 (quinze) anos
, cujos
pagamentos dos alugueres, por não ter sido exigida uma das modalidades de garantia locatícia, sempre foram realizados
de forma
antecipada.

Assegura que por se tratar de locação de imóvel antigo, diversas manutenções e benfeitorias foram realizadas pela locatária com autorização expressa do locador
e
promessa de compensa
ção d
os valores despendidos a tal fim.

Neste sentido, diz que no ano de 2021 realizou benfeitorias no imóvel locado no valor de R$ 68.025,00 (sessenta e oito mil e vinte e cinco reais), o que foi reconhecido
por e-mail trocado com o
procurador do agravado
, caso em que deve ser reconhecida a quitação integral do débito
reclamado de R$
67.097,15
.

Defende que
as benfeitorias foram realizadas com a autorização expressa do
autor
, ora agravado, que aceitou realizar a compensação dos aluguéis com o montante despendido
, o que impõe a revogação da liminar que deferiu o seu despejo.

Pede o provimento do recurso para que seja reformada a decisão que deferiu o despejo.

Foi atribuído efeito suspensivo ao recurso pela e. Relatora Plantonista (id
154439164).

O
agravado
Orency
Francisco da Silva
interpôs Agravo Interno contra a decisão que atribuiu efeito suspensivo ao recurso (id

160319197), por meio do qual
pede seja mantida a decisão de prim
eiro grau, porque realizou o depósito
-caução
de três meses do aluguel, como exige o artigo 59, §1º da Lei 8.245/91, bem assim porque não h
á prova de que tenha autorizado a locatária agravante de compensar benfeitorias no imóvel com os valores devidos a título de alugueres.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1000027-80.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se
de ação de despejo por
falta de pagamento c/c rescisão de contrato em
que o autor

sustenta
o inadimplemento desde o ano de 2018, de modo que
não
tem mais
interesse em manter a locação
com a ora agravante. Por isso, postulou
desocupação do bem, com a concessão de liminar, nos termos do art. 59, §1º,
IX
da Lei nº 8.245/91.

De início, a questão a ser decidida
no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (
artigo
300
, do CPC
).

No caso, a
ação foi proposta na origem com fundamento na inadimplência dos alugueres desde o ano de 2018
e para efeito de obter a liminar de despejo,
o autor
, ora agravado,
caucionou o valor equivalente a três meses dos locatícios
(id 92441058)
, o que foi deferido e constitui
objeto de recurso.

Sabe-se que a Lei nº 12.112/09, com objetivo de facilitar a retomada do imóvel locado, acrescentou o inciso IX ao art. 59 da Lei de Locações, q
ue possibilita concessão de liminar em ação de despejo motivada pela falta de pagamento de aluguéis em que o contrato estiver desprovido de qualquer garantia prevista no art. 37
, cuja finalidade é evitar prejuízo ao locador e fomentar o mercado de locações imobiliárias.

Acrescentou, igualmente, o § 3º ao mesmo dispositivo,
para garantir ao locatário o direito de evitar a rescisão e afastar a liminar de desocupação se, dentro dos quinze dias concedidos para a desocupação do imóvel,

efetuar depósitos judiciais que contemple
m
a totalidade dos valores devidos,
na forma prevista no inciso II do art. 62 da Lei 8.245/91.

É incontroverso que as partes firmaram o contrato de locação residencial do imóvel l
ocalizado na Rua Quebec, nº 09, quadra 02, Jardim das Américas, 3ª Etapa, Cuiabá-MT, pelo valor mensal de R$1.523,00,
sem previsão de garantia locatícia
, portanto,
revela-se
perfeitamente aplicável o disposto no artigo 59, § 1º, inc. IX, da Lei 8.245/91.

N
os termos da legislação supracitada, não se visualizam motivos para modificar o entendimento exarado na origem.

Em primeiro aspecto, a causa de pedir da ação originária consiste na falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, prescindindo, destarte, de qualquer notificação.

É que por tratar-se de contrato bilateral e oneroso, desnecessária a prévia constituição em mora da devedora, por cuidar-se de mora
ex

re
,
cuja constituição se dá de pleno direito em decorrência do inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, a teor do disposto no artigo 397 do Código Civil.

No caso concreto, o juízo de primeiro grau deferiu a tutela antecipada de desocupação do imóvel, sob o argumento de falta de pagamento dos alugueres – o que não é contraditado pela agravante.

A insurgência da recorrente
locatária
limita-se à concessão da ordem de despejo, ao argumento que
realizou benfeitorias no imóvel – supostamente
autorizadas pelo
locador, as quais seriam compensadas com os valores dos alugueres
,
o que é negado veementemente pelo agravado.

Ocorre que tal questão
- abatimento de valores dos locatícios com alugueres do imóvel -
,
efetivamente
não
fora objeto da decisão impugnada, o que impede seja apreciada neste agravo, sob pena de supressão de instância.

Ressalta-se, portanto, que referida
matéria
- realização de benfeitorias e eventual compensação de valores com os alugueres reclamados na presente ação, é questão que ainda não fora enfrentada e, por isso mesmo, necessita de verticalização na origem,
inclusive porque há
disposição contratual que
, aparentemente,
prevê exatamente ao contrário do que argumenta a agravante (cláusula
segunda do contrato – id 92001297 -
pág
1 – na origem).

A despeito de tal alegação, a recorrente não demonstrou intenção de realizar o depósito do valor total do débito, sendo certo que essa seria a forma de impedir a execução da liminar de despejo.

Nestas circunstâncias, não se visualizam fundamentos jurídicos suficientes para revogar a liminar de despejo concedida, o que, por consequência, acarreta a revogação do efeito suspensivo concedido no presente agravo.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO. FALTA DE PAGAMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DESPEJO IMEDIATO DO LOCATÁRIO. POSSIBILIDADE. BENFEITORIAS. CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA DE RENÚNCIA AO DIREITO DE RETENÇÃO OU DE INDENIZAÇÃO. VALIDADE. MATÉRIA DE FATO. CASO CONCRETO. 1. A Lei de Locações (Lei nº 8.245/91), em seu artigo 59, §1º, IX e §3º, determina expressamente os requisitos necessários para o deferimento de medida liminar de despejo. Além das hipóteses previstas na Lei de Inquilinato, para fins de concessão da medida liminar de despejo, deverão estar presentes os requisitos do artigo 300 do CPC/15, autorizadores da concessão da tutela antecipada, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. A cláusula de renúncia à indenização das benfeitorias e ao direito de retenção é plenamente válida. Inteligência da Súmula 335 do STJ. Precedentes desta Corte e do STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO
”.
(
Agravo de Instrumento, Nº 70070965611, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Adriana da Silva Ribeiro, Julgado em: 28-09-2016).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO - LOCAÇÃO COMERCIAL - REQUISITOS LEGAIS - CUMPRIMENTO - INADIMPLEMENTO CONTRATUAL - NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DISPENSADA.
Presentes os requisitos do art. 59, § 1º, IX, da Lei 8.245/91, quais sejam, a prestação de caução no valor equivalente a três meses de aluguel, bem como a falta de pagamento do aluguel e assessórios, deve ser mantida a liminar para desocupação do imóvel objeto do contrato.
”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.169886-9/001, Relator (a): Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant, 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/05/2020).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO

- AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO – DEFERIMENTO DO PEDIDO DE DESPEJO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 59, IX, DA LEI Nº. 8.245/91 – CONTRATO NÃO ASSEGURADO POR GARANTIA – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

No caso dos autos, verifica-se que o contrato de locação residencial celebrado entre as partes, sem qualquer garantia, por prazo determinado (06 meses), com início em 21 de março de 2020 a 21 de setembro de 2020.

Diante do término do prazo de desocupação em 21 de setembro de 2020 e da permanência do locatário no imóvel locado, o locador ajuizou a Ação de Despejo c/c Cobrança de Aluguéis, substanciada no art. 59, § 1º, inciso IX, da Lei do Inquilinato (Lei nº 8.245/91).

Com efeito,
seguindo a disposição legal retro mencionada, não se vislumbram motivos para modificar o entendimento exarado pelo MM. Juiz singular ao conceder a liminar de despejo requerida.

Sendo assim, condicionada a concessão da liminar à prestação de caução nos autos, e inexistindo qualquer garantia na avença prevista no art. 37, da Lei do Inquilinato, mostra-se imperativa a manutenção da decisão agravada.
”

(N.U 1018292-67.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022,
Publicado
no DJE 23/01/2023)
(grifei)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso de agravo de instrumento.

Julgada a questão pelo mérito, que mantém a decisão de despejo proferida na origem, fica prejudicado o agravo interno (id

160319197).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2023